Tribunal: TJDFT
Processo: 0721771-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0721771-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Execução Fiscal – Grupo OK – Indeferimento GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, o qual recebeu a petição oposta como exceção de pré-executividade e indeferiu o pedido para que o ente público refaça os cálculos do débito fiscal, com a limitação imposta pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário no. 1.216.078. Em suas razões de recurso, defende que o débito perquirido foi calculado sem a observância da Lei Complementar no. 943/2018, a qual determina nova atualização de créditos do Distrito Federal. Alega que a nova legislação acarreta a inexigibilidade do título executivo e pugnou pela concessão de efeito suspensivo, a fim de suspender a decisão agravada. É o simples relatório. Decido. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Verifica-se, na origem, que a Ação de Execução originária abrange débitos de IPTU/TLP consolidados entre 2005 e 2007 e com parcelamento realizado e posteriormente cancelado. A agravante então protocolou petição simples questionando os critérios de atualização do débito, posto que não estariam em consonância com a Lei Complementar no. 943/2018, a qual inseriu modificações na Lei Complementar no. 435/2001 e acarretaria em “significativa mudança” no cálculo do saldo devedor. Defende ainda que a matéria foi trazida por “petição simples” e não em via de exceção de pré-executividade, posto que seria de ordem pública e acarretaria em inexigibilidade do título. Pois bem. É certo que a Lei de Execução Fiscal, com rito estreito, possibilita ao devedor a defesa por meio de Embargos à Execução, conforme disposto no artigo 16 da Lei no. 6.830/1980. Pacificou-se, no entanto, o entedimento doutrinário e, posteriormente, jurisprudencial de que é cabível a alegação de matérias de ordem pública fora do prazo, as quais independam de dilação probatória. Há possibilidade ainda de argüição de matérias típicas de mérito, como o pagamento, apto a afastar o procedimento executório, em expedientes chamados de Exceção de Pré-Executividade. Encampando este entendimento, editou-se o verbete no. 393 do entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça. No caso, é irrelevante o nomem iuris dado pelo Agravante. Cabe a averiguação se a matéria trazida é de ordem pública e suscetível de cognição de ofício, sem necessidade de dilação probatória. Com efeito, as alegações trazidas são genéricas, restando ausente a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque a objeção protocolada pela parte não se encontra sequer acompanhada de planilha de cálculos que demonstre a “significativa mudança” no cálculo do saldo devedor. O débito encontra-se descrito na CDA, inexistindo óbice para que o devedor produza a memória de cálculos o qual julga correta após a edição da citada Lei. Inexiste a prova pré-constituída. Por outro lado, o título executivo continua plenamente exigível, sendo ônus do devedor a apresentação do cálculo o qual julga pertinente, além de demonstrar a desnecessidade de dilação probatória para solução da controvérsia. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator